Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECAIMENTO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE PEDIDOS E PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO A CADA UM DOS PLEITOS.
1. Descabe incluir honorários da fase de conhecimento da ação coletiva no cumprimento individual da sentença, pois o valor sobre o qual recairá a referida verba há de ser apurado em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, para, somente após, ser aplicado o percentual em observância à regra disposta no art. 85 §3o, do CPC, sob pena de pagamento a maior por parte da Fazenda Pública.
1.1. A própria decisão coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação.
2. Conquanto genericamente mencionado o caráter alimentar das verbas envolvidas, a fixação de honorários advocatícios em sede de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, prima facie, viabiliza/atende ao caráter alimentar preconizado.
3. A jurisprudência pátria é assente quanto à utilização do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência.
3.1.Tendo em vista que o agravante decaiu em seu pedido de inclusão do importe concernente aos honorários advocatícios relacionados à fase de conhecimento da ação coletiva, majorados em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão por ele prolatado, não há ajuste a ser realizado no tocante à fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor promovida pelo Juízo de primeiro grau.
4. Recurso desprovido.